Tribunal: STF
Processo: RHC 265279
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e associação criminosa. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Noel Govea Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.028.429/SP (evento 26).



    O Recorrente foi condenado à pena de 03 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato consumado e tentado, em continuidade delitiva, e de associação criminosa, tipificados nos art. 171, caput e 171, caput, c/c art. 14, II e, 288, caput, todos do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena-base. Aponta ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as consequências do delito, porquanto lastreada no valor do prejuízo causado à vítima, o que é inerente ao tipo penal, além de desproporcional. Argumenta que o montante de R$ 6.600,00 é considerado valor comum em delitos dessa natureza, “não havendo demonstração de que o dano causado seja excepcional a ponto de extrapolar o resultado típico esperado da conduta”. Requer o redimensionamento da pena (evento 32).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 54).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 25):



“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Anoto que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, ao seguinte fundamento (evento 26):



    “(...)



    O presente agravo regimental não comporta conhecimento.



    O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em ausência de fundamentação para a negativação da circunstância judicial das consequências do crime, sem rebater o fundamento principal, que ensejou o indeferimento liminar da inicial, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. 



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente